Tribunal: TJMT
Processo: 0025202-87.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025202-87.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SUPRA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 73.966.962/0001-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO PRATES - CPF: 046.077.761-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO REGULAR DO RÉU - HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO RÉU - CABIMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, este responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial” n.o
0025202-87.2011.8.11.0041
, proposta em desfavor de
SUPRA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
e
SERGIO PRATES
, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a ação, sem resolução de mérito, homologando o pedido de desistência formulado pela autora; condenando esta ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, suscitando acerca o princípio da causalidade, aduzindo ainda que “
o trabalho realizado pela Defensoria Pública do Mato Grosso consistiu apenas em concordar com a desistência do feito por parte do apelante
”.

Contrarrazoando o recurso autoral, as rés, representadas pela Defensoria Estadual, defendem a manutenção da sentença recorrida, argumentando que “
as despesas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios são responsabilidades da parte desistente, independente de quem deu causa ao processo, como preconiza o artigo 90 do CPC
”, ainda que não haja análise do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- capital de giro - de n.o 351/4247437, celebrado em 03 de dezembro de 2010, da qual os réus tornaram-se inadimplentes.

Por restarem infrutíferas todas as tentativas de conciliação extrajudicial, sem alternativa, ajuizou a instituição bancária a presente demanda.

Considerando que os réus e devedores encontravam-se em lugar incerto ou não sabido, foi expedido edital de citação, sendo estes regularmente citados pela via editalícia, consoante decisão anexa (id. 166381363 - Pág. 53).

Consequentemente, apresentaram os réus, por meio da Defensoria Pública Estadual, contestação por negativa geral, refutando os fatos e argumentos expostos na petição inicial.

Ato contínuo, manifestou a instituição bancária seu desinteresse no presente feito, requerendo a desistência da ação, pugnando seja o processo extinto, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil (id. 166381363 - Págs. 92 a 94)

Diante do exposto, sobreveio a sentença, oportunidade em que o Juízo
a quo
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, homologando o pedido de desistência formulado pela autora; condenando esta ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, cumpre evidenciar que, conforme já relatado, além de terem sido os réus regularmente citados pela via editalícia (id. 166381363 - Pág. 53), consubstanciando a angularização processual; estes apresentaram contestação (id. 166381363 - Pág. 55).

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA.
DESISTÊNCIA
.
CITAÇÃO
.
OCORRÊNCIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CABIMENTO
. ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação
e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação. 3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo. 4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.819.876/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021)

Diante do exposto, sem dificuldades, infere-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, nos moldes do caso em apreço.

Ainda, importa relatar que outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
-
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO
-
HONORÁRIOS A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA
-
CABIMENTO
- FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3o, INCISO II, DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios
,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT - N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
-
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO
-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-
HONORÁRIOS A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA
-
CABIMENTO
- FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO II, DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT - N.U 1025043-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DESISTÊNCIA PELO AUTOR APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA
–
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
(ART. 90 DO CPC) – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora a desistência seja uma faculdade conferida ao autor, inolvidável que, se ela ocorre depois da citação, aquele responde não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios
,
conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT. Ap 144448/2017). (TJMT - N.U 0003472-60.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Diante do exposto, e considerando que o pedido de desistência formulado pela instituição bancária autora se deu após a citação dos réus, aquele deve responder não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023